Tribunal: TJMT
Processo: 1021786-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021786-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), SOLARIS VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.017.264/0001-60 (AGRAVANTE), ALISON SANCHES TORO - CPF: 067.569.659-30 (AGRAVADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁT
ICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO SANEADORA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECID
O
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por Solaris Veículos
Ltda
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento oposto à decisão da 5ª Vara Cível de Cuiabá, em Ação Redibitória c/c Danos Materiais e Morais movida por Alison Sanches Toro, a qual deferiu a produção de prova pericial no veículo, inverteu o ônus da prova e não designou audiência de instrução.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir: (i) se a decisão agravada se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; (
ii
) se a alegação de urgência decorrente de “prova diabólica” ou de omissão quanto à prova oral e delimitação dos pontos controvertidos justifica a mitigação da taxatividade do rol; (
iii
) se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação do pedido de produção de prova oral e de delimitação dos pontos controvertidos.

III. Razões de decidir

3.
O cabimento do agravo de instrumento está
restrito às hipóteses do art. 1.015
do CPC, admitindo-se mitigação apenas diante de urgência que torne inútil o julgamento em apelação, nos termos do Tema 988/STJ.

4.
No caso concreto, a alienação do veículo e seus reflexos sobre a produção de prova pericial e a inversão do ônus da prova não configuram urgência excepcional, sendo matéria passível de rediscussão futura em apelação, sem prejuízo processual imediato.

5.
A ausência de apreciação de prova oral e de delimitação dos pontos controvertidos na decisão de saneamento não acarreta preclusão ou risco de inutilidade do julgamento recursal, podendo ser objeto de questionamento oportuno, nos termos do art. 477 do CPC e da jurisprudência consolidada.

6.
Não se identifica situação de cerceamento de defesa, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa que autorize o afastamento da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido, com manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. O cabimento do agravo de instrumento é restrito às hipóteses legais do art. 1.015 do CPC, admitindo-se mitigação apenas diante de urgência concreta que torne inútil o julgamento posterior em apelação.
2
.
A ausência de
delimitação dos pontos controvertidos
ou
apreciação de pedido de prova ora
l, antes da realização da perícia,
não configura urgência apta a autorizar agravo de instrumento
.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.009, § 1º, 1.015, XI e 477; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (
REsp
1.704.520/MT); TJMT, N.U 1054694-92.2020.8.11.0041; TJMT, N.U 1011091-87.2023.8.11.0000; TJSP, AI n. 2027796-63.2022.8.26.0000; STJ,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SOLARIS VEÍCULOS LTDA
em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1021786-32.2025.8.11.0000, manejado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Redibitória c/c Danos Materiais e Morais n. 1009896-17.2018.8.11.0041, ajuizada por
ALISON SANCHES TORO
, deferiu a produção de prova pericial no veículo objeto da lide, inverteu o ônus da prova e não designou audiência de instrução, mantendo-se após rejeição de embargos de declaração (ID. 297699851).

Em suas razões recursais (ID. 301315874), a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria ignorado a alienação do veículo pelo autor, tornando impossível a perícia e impondo prova diabólica, além de não apreciar adequadamente o pedido de prova oral e de delimitação dos pontos controvertidos, o que, segundo sua ótica, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa
.

Pretende, assim, a reforma da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, defendendo a aplicação do art. 1.015, XI, do CPC, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de urgência a justificar mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Em suas razões recursais
(ID. 289169870)
, os
A
gravantes alegam, em síntese, que a matéria de ilegitimidade de parte é de ordem pública e, portanto, pode ser objeto de agravo de instrumento em caráter excepcional, especialmente quando demonstrada urgência, nos termos do entendimento firmado pelo
STJ no Tema 988.

O agravado apresentou contrarrazões no ID. 303079872, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática agravada.

R
ecurso tempestivo (ID.
301336871
) e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
SOLARIS VEÍCULOS LTDA
pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, alegando equivocada aplicação dos pressupostos de admissibilidade recursal
.

Contudo,
a despeito do esforço argumentativo da Agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual se mantém irretocável em todos os seus fundamentos
, nos seguintes termos:

“(...)

É certo que após o advento do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), o cabimento de agravo de instrumento passou a ter rol taxativo, conforme previsão expressa no art. 1.015, seus incisos e parágrafo único, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas, in
verbis
:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso versado, contudo, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, em conformidade com os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento e a tese da taxatividade mitigada.

Isso porque, quanto à alegada
“PERDA DO OBJETO DA PROVA PERICIAL”
, a Agravante sustenta que a alienação do veículo pelo Agravado inviabilizaria a prova pericial e, portanto, o ônus da prova deveria ser invertido em seu favor.

Todavia,
a questão da alienação do veículo, e seus reflexos sobre a prova pericial e o ônus probatório, só foi suscitada pela ora Agravante após o julgamento dos primeiros embargos de declaração contra a decisão de saneamento agravada (ID. 188097487) e ainda após a apresentação das razões dos segundos embargos de declaração (ID. 189096744), em petição apartada (ID. 189096744)
.

Essa cronologia processual, em que a tese de “perda de objeto da perícia”
foi trazida à baila de forma tardia em relação à decisão de saneamento e foi objeto de embargos de declaração rejeitados por ausência de vícios intrínsecos à decisão original, demonstra a ausência de uma decisão explícita e específica do Juízo a quo sobre essa questão no momento processual adequado que justificasse a interposição imediata do agravo de instrumento com base na urgência
.

Frise-se que
não se descura que, em tese, a alienação do veículo defeituoso no curso do processo é capaz de inviabilizar a realização de perícia direta no bem para se verificar a existência dos vícios alegados
, como inclusive já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

[...]

Contudo, as questões atinentes à instrução probatória, incluindo a adequação da perícia diante de fatos supervenientes - no caso, a alienação do bem objeto da demanda de origem -,
pode ser debatida oportunamente, com a realização da perícia técnica (direta ou indireta), inclusive com a participação das partes na formulação de quesitos e indicação de
assistentes e readequação do ônus da prova, sem que se configure dano irreparável ou inutilidade do provimento jurisdicional final
.

Além disso, a invocação de “prova diabólica” não configura, por si só, a urgência necessária para a mitigação do rol taxativo neste estágio processual, visto que o tema ainda poderá ser amplamente debatido na apelação, sendo prematura a discussão se, de fato, é impossível ao Agravante produzir qualquer elemento de convicção, o que não se verifica, desde logo, nos autos.

Quanto à alegada “
NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS E DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS
”, a Agravante sustenta que a decisão de saneamento foi omissa ao não apreciar seu pedido de produção de provas orais e ao não delimitar os pontos controvertidos da lide.

No que tange à produção de provas orais, é fundamental observar a ordem processual prevista no art. 477 do CPC, que estabelece que o laudo pericial
deve
ser protocolado em juízo com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência de instrução e julgamento, com a possibilidade de esclarecimentos do perito em audiência.

Essa sistemática visa garantir que as partes e o Juízo possam ter ciência do resultado da perícia antes de se proceder à colheita da prova oral. Desse modo, a realização da prova pericial, que já foi deferida e está em fase de nomeação de perito e apresentação de honorários, precede logicamente a audiência de instrução para colheita de provas orais.

Sobre a matéria:

[...]

Assim sendo, embora não tenha havido apreciação expressa quanto à designação de audiência de instrução,
tal omissão não se mostra apta a ensejar o conhecimento do agravo de instrumento, haja vista que a ausência de prejuízo imediato e a possibilidade de reabertura da discussão após a conclusão da perícia, inclusive com posterior designação de audiência e delimitação dos temas, caso necessário, não resultando em preclusão da matéria (art. 1.009, §1º, CPC)
.

Em outras palavras,
não há qualquer urgência que justifique a imediata apreciação da produção de prova oral ou a interposição de agravo de instrumento neste momento processual
, visto que a análise sobre a conveniência da realização dessa prova oral poderá ser suscitada ao juízo de origem em momento oportuno, após a realização da perícia, nos termos do art. 477 do CPC, com eventual análise recursal específica, caso indeferida de forma expressa e fundamentada
.

Da mesma forma, a não delimitação dos pontos controvertidos, embora seja uma etapa do saneamento do processo (art. 357, II, CPC), não configura, por si só, uma situação de urgência apta a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Ressalto que, mesmo na hipótese de o juízo de origem persistir no indeferimento das provas orais ou na omissão acerca da delimitação dos pontos controvertidos, após a entrega do laudo pericial e eventual requerimento específico das partes, a matéria poderá ser plenamente suscitada em apelação, sem prejuízo processual à parte Agravante.

Ou seja,
as questões relacionadas à prova oral e à delimitação dos pontos controvertidos,
caso
não resolvidas satisfatoriamente pelo juízo a quo após a conclusão da perícia e reavaliação do feito
, poderão ser arguidas em sede de preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, uma vez que, como sobejamente demonstrado acima, não se vislumbra que tais omissões acarretem efeitos imediatos irreversíveis ou comprometam o direito de defesa ou o contraditório de forma a tornar inútil a apreciação da questão em apelação
.

É que, não obstante o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema n. 988 no
REsp
1.704.520/MT, em sede de recurso repetitivo, tenha afirmado que a taxatividade do referido rol é mitigada, ou seja, passível de interpretação ao caso concreto, tal julgamento não modifica o entendimento quanto ao descabimento do presente recurso, pois somente seria admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

Nesse particular, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça alicerça o presente posicionamento, conforme se depreende dos julgados abaixo proferidos em casos semelhantes:

[...]

Diante disso, não há que se falar em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, § 1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias, além do que também não se vislumbra qualquer urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo para as questões levantadas pela recorrente, pois o Juízo de origem ainda se encontra em fase de instrução e as questões podem ser devidamente debatidas em momento oportuno, sem prejuízo processual imediato ou risco ao resultado útil do processo.

Destarte, o presente recurso não atende requisito de admissibilidade recursal, qual
seja,
o cabimento, motivo pelo qual não deve ser conhecido, forte no art. 932, III, do CPC, que permite ao Relator não conhecer do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade.

Anote-se que, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível, como na presente hipótese.

Com tais considerações, tenho que no presente caso não se identifica situação de urgência apta a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que a discussão sobre a viabilidade da realização da prova pericial no veículo alienado (não submetida a tempo e modo devidos ao Juízo a quo) e a necessidade de realização de audiência de instrução poderá ser integralmente submetida a esta Corte por ocasião do recurso de apelação, sem risco de inutilidade da prestação jurisdicional, de modo que a decisão ora agravada não acarreta efeitos imediatos irreversíveis, tampouco compromete o direito de defesa ou o contraditório, razão pela qual deve ser afastada a incidência da tese firmada no Tema n. 988 do STJ.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1015 e seus incisos, ambos do CPC,
NÃO
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento interposto por SOLARIS VEÍCULOS LTDA, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in
casu
, o cabimento
, restando ressalvado à parte Agravante o direito de suscitar, oportunamente, a produção de prova oral, após a conclusão da prova pericial, nos
termos da fundamentação supra.
(
...)”
(
g.n
.)
(ID.
297699851
)

Como adiantado,
a
Agravante sustenta o cabimento do recurso sob dois pilares principais: a expressa previsão legal para a redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC) e a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, argumentando a urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior em sede de apelação, especialmente no que tange à alegada perda do objeto da prova pericial e
à
não apreciação de provas orais e delimitação dos pontos controvertidos.

Inicialmente, cumpre analisar a questão do cabimento do Agravo de Instrumento à luz do art. 1.015, XI, do CPC, que prevê a recorribilidade de decisões que versarem sobre
“redistribuição do ônus da prova
nos termos do art. 373, § 1º”
.

De fato, n
o caso em tela, a decisão agravada de origem, de saneamento, inverteu o ônus da prova em favor do Agravado, com fulcro n
o art. 6º, inciso VIII, do CDC.

A Agravante, contudo,
não se insurge diretamente contra a inversão do ônus da prova em si
, mas sim contra a manutenção da prova pericial e a consequente necessidade de redistribuição do ônus probatório em seu favor, em razão da alienação do veículo pelo Agravado, o que, em sua visão, inviabilizaria a perícia direta e configuraria
“prova diabólica”
.

É fundamental destacar que a decisão monocrática, ao não conhecer do Agravo de Instrumento neste ponto, não ignorou a literali
dade do art. 1.015, XI, do CPC, mas, ao
contrário, a fundamentação da decisão agravada internamente reside na cronologia processual e na ausência de uma decisão explícita e
específica do Juízo
a quo
sobre a alegada
“perda de objeto da perícia”
no momento processual adequado que justificasse a interposição imediata do agravo de in
strumento com base na urgência.

Isso porque a
tese da alienação do veículo e seus reflexos sobre a prova pericial foi suscitada de forma tardia pela Agravante, após o julgamento dos primeiros embargos de declaração, e foi objeto de embargos de declaração rejeitados por ausência de vícios
intrínsecos à decisão original, o que
demonstra que a questão não foi objeto de uma decisão interlocutória autônoma e específica que pudesse ser imediatamente atacada via agravo de instrumento, mas sim uma tentativa de reabrir discussão sobre matéria já preclusa ou que ainda não havia sido objeto de pronunciamento judicial definitivo.

Ademais, a invocação de “prova diabólica” não configura, por si só, a urgência necessária para a mitigação do rol tax
ativo neste estágio processual,
como fundamentei na decisão monocrática agravada
, uma vez que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 988 (
REsp
1.704.520/MT), estabelece que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Contudo, essa mitigação não é irrestrita e exige a demonstração de que a questão não poderá ser eficazmente discutida em apelação,
sob pena
de grave prejuízo à parte ou ao processo.

No presente caso, as questões atinentes à instrução probatória, incluindo a adequação da perícia diante de fatos supervenientes como a alienação do bem,
podem ser debatidas
oportunamente, com a realização da perícia técnica (direta ou indireta), inclusive com a participação das partes na formulação de quesitos e indicação de assistentes, sem que se configure dano irreparável ou inutilidade do provimento jurisdicional final.

No que concerne à alegada
“NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS E DELIMITAÇÃO DOS PONTOS
CONTROVERTIDOS”
, a Agravante sustenta que a omissão da decisão de saneamento nesses pontos configura cerceamento de defesa e urgência que justificaria o cabi
mento do agravo de instrumento.

No entanto, a sistemática processual do CPC, especialmente o art. 477, estabelece que o laudo pericial
deve
ser protocolado em juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência de instrução e julgamento, com a possibilidade de esclarecimentos do perito em audiência. Essa ordem processual visa garantir que as partes e o Juízo tenham ciência do resultado da perícia a
ntes da colheita da prova oral.

Desse modo, a realização da prova pericial, que já foi deferida e está em fase de nomeação de perito e apresentação de honorários, precede logicamente a audiência de instrução
para colheita de provas orais.

Assim, a
ausência de apreciação expressa quanto à designação de audiência de instrução ou à delimitação dos pontos controvertidos não se mostra apta a ensejar o conhecimento do Agravo de Instrumento, haja vista que não há prejuízo imediato e a possibilidade de reabertura da discussão após a conclusão da perícia, inclusive com posterior designação de audiência e delimitação dos temas, caso necessário, não resultando em preclusão da matéria (art. 1.009, § 1º, CPC).

Nesse contexto,
a inversão da ordem processual, com a realização de audiência de instrução antes da perícia, pode
configurar cerceamento de defesa, mas a mera omissão em designar a audiência ou delimitar os pontos controvertidos em decisão de saneamento não
é,
por si só, motivo para o cabimento do agravo de instrumento, pois a matéria pode ser discutida em apelação sem prejuízo.

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC.
1
. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação.4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1º, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá
prolatar nova decisão de saneamento do feito.5. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2563336 PR 2024/0037312-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024) (
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO SANEADORA
.
REJEIÇÃO DE PRELIMINARES
. COISA JULGADA, CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, INTIMAÇÃO PARA DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)
2
. A questão em discussão consiste em definir: (i) se as preliminares rejeitadas pela decisão saneadora podem ser objeto de Agravo de Instrumento, em face do rol taxativo mitigado do art. 1.015 do CPC/2015; e (
ii
) se há urgência suficiente que justifique a aplicação da exceção da taxatividade mitigada para permitir o seguimento do Agravo. III. Razões de
decidit
. 3. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em situações de urgência que possam tornar inútil o futuro recurso de apelação, conforme fixado pelo STJ (Tema 988). 4.
Não se vislumbra, no caso concreto, a presença de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo
, tendo em vista que a parte recorrente pôde exercer ampla defesa, não havendo qualquer prejuízo processual imediato ou risco ao resultado útil do processo. 5. Quanto à ilegitimidade passiva, a decisão do juízo de origem seguiu a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas com base nas alegações da petição inicial, sem incursão no mérito. 6. A insistência da parte recorrente em impugnar questões preliminares, após a rejeição em primeiro grau, evidencia conduta que viola o princípio da boa-fé processual e caracteriza abuso dos meios recursais. IV. Dispositivo e tese. 7.
Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido
. Tese de julgamento: "
O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, aplicável em hipóteses de urgência,
inexistente no caso concreto para justificar a recorribilidade imediata das preliminares rejeitadas em decisão saneadora
." (...) (TJMT.
N.U 1019885-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/01/2025,
DJe
07/01/2025) (
g.n
)

Logo
, a tese da taxatividade mitigada, embora aplicável, exige a demonstração de urgência que torne inútil a di
scussão da matéria em apelação, sendo que, n
o
presente
caso, as questões levantadas pela Agravante
-
perda do objeto da perícia, prova diabólica, não apreciação de provas orais e delimitação de pontos controvertidos
-
não configuram essa urgência
excepcional.

Com tais considerações
,
tenho que
a
possibilidade de discussão futura em sede de apelação, sem prejuízo processual imediato ou risco ao resultado útil do processo, afasta a excepcionalidade que justificaria o conhecimento do agravo de instru
mento neste momento processual, razão pela qual a
decisão monocrática, ao não conhecer do Agravo de Instrumento, agiu em consonância
com a jurisprudência do STJ e desta

Corte
, que tem sido firme em não admitir agravos de instrumento que não demonstrem a urgência e o risco de inutilidade do provimento jurisdicional final.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno interposto por
SOLARIS VEÍCULOS LTDA
, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025